Tribunal: TJDFT
Processo: 0747460-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747460-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENILTON SILVA NUNES IMPETRANTE: JOAO DARCS FERNANDES COSTA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JOÃO DARC’S FERNANDES COSTA, OAB-DF 41.939, em favor de RENILTON SILVA NUNES, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA/DF, consistente em manter a prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente foi preso em 19/11/2021, acusado da prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, por duas vezes. Assevera que a denúncia foi recebida em 29/12/2021; que a decisão de pronúncia se deu em 22/03/2023 (ID 53155142) e que a sessão plenária está agendada para 24/06/2024, às 13h (ID 53155148). Afirma que o paciente se encontra preso há dois anos e nove meses, em razão de excesso de prazo da prisão preventiva. Acrescenta que é necessário mitigar os enunciados das súmulas 21 e 64 do STJ, por ausência de culpa da defesa, por razoável duração do processo e pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Colaciona julgados em favor de sua tese, impondo-se a revogação da prisão cautelar. Ao final, requer a concessão liminar da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. A prisão preventiva do paciente foi mantida em virtude de relatório policial, que aponta sua ligação com membros do PCC, demonstrando possível colaboração com a facção criminosa na execução de Paulo Mateus e na morte de Paulo Henrique Lacerda (ID 53155124), mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente em virtude do risco que sua liberdade representa para a ordem pública. Em relação ao excesso de prazo da prisão, melhor sorte não assiste à Defesa. Com efeito, o Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A doutrina e a jurisprudência pátria consagram o entendimento de que a instrução criminal deve ser finalizada em 81 (oitenta e um) dias nos procedimentos ordinários e, nos crimes regidos pela Lei n. 11.343/2006, esse prazo pode variar entre 85 (oitenta e cinco) dias a 195 (cento e noventa e cinco) dias, a depender das diligências a serem realizadas ou nomeação de novo defensor nos autos. A seu turno, a Instrução Normativa n.1 de 21 de fevereiro de 2011 deste Tribunal esclarece que os prazos ali estipulados são recomendações, não se tratando de prazos peremptórios. Lado outro, a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: Art. 5o. (...) LXXVIII - A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Nesse viés, a constatação da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (AgRg no HC 630.200/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021). Na hipótese, trata-se de ação penal complexa, com diversas ramificações, pluralidade de réus (quatro), patronos diversos e várias testemunhas, inclusive sigilosas, além das que foram arroladas pelas respectivas defesas. A denúncia foi recebida em 29/12/2021 (ID 53155127). Saliento que o feito se encontra com sessão plenária designada para 24/06/2024, às 13h (ID 53155148), sendo que os crimes imputados, somados, perfazem o quantum, em abstrato, superior a 30 (trinta) anos de reclusão. Verifica-se, assim, que o processo tramita regularmente, os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, em estrita observância ao direito do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, o entendimento exarado no enunciado da Súmula no. 21 do STJ: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.” Ademais, de acordo com entendimento da 5a Turma do STJ, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (AgRg no HC n. 742.426/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) Dessa forma, pronunciado o réu em 22/05/2023 (ID 53155142), não vislumbro, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado “in limine litis”. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de novembro de 2023 23:12:32. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator